Tribunal: TJMT
Processo: 1022366-41.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022366-41.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. READEQUAÇÃO NECESSÁRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por Itaú Unibanco S/A contra acórdão que, ao reformar parcialmente a sentença para reduzir a multa administrativa aplicada pelo PROCON, manteve a distribuição original dos ônus sucumbenciais sem proceder à sua readequação proporcional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a parcial reforma da sentença, com redução do valor da multa administrativa, impõe a readequação da distribuição dos ônus sucumbenciais, conforme preconizado pelo artigo 86 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A redução da penalidade imposta pelo PROCON configura reconhecimento de sucumbência recíproca, uma vez que, embora não tenha sido anulada a multa, houve redução significativa de seu valor, representando sucesso parcial da parte embargante.

4. Nos termos da jurisprudência consolidada, a alteração do provimento jurisdicional enseja reanálise da sucumbência, a fim de assegurar sua distribuição proporcional, evitando desequilíbrio na condenação de custas e honorários advocatícios.

5. A omissão apontada restou configurada, pois a decisão colegiada não se manifestou sobre a necessidade de readequação dos honorários advocatícios, apesar da parcial reforma da sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar a omissão e determinar a distribuição equitativa dos ônus sucumbenciais, fixando a responsabilidade de cada parte em 50%.

Tese de julgamento: "1. A parcial reforma da sentença enseja a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do artigo 86 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 86.Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0001300-35.2018.8.11.0082, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/06/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Itaú Unibanco S/A contra o acórdão de ID nº 238087197, proferido nos autos do Recurso de Apelação nº 1022366-41.2022.8.11.0041, interposto pelo embargante em face do Estado de Mato Grosso.

O acórdão recorrido restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IMPROCEDÊNCIA - DESOBEDIÊNCIA ÀS NORMAS CONSUMERISTAS - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE NÃO CONFIGURADA - OBERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE VÍCIO - REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – POSSIBILIDADE - ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – INSURGÊNCIA QUANTO A TAXA DE JUROS E DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO JUDICIAL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO ÓRGÃO AD QUEM - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1 – Na ausência de vício capaz de ensejar a nulidade do procedimento administrativo que aplicou multa ao infrator das normas consumeristas, especialmente porque restaram observados os princípios da publicidade, do devido processo legal com a garantia do contraditório e da ampla defesa, não se justifica o pedido de nulidade da infração.

2 – Uma vez constatada que a sanção administrativa imposta à empresa que descumpre normas consumeristas não atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, apresentando muito superior ao dano causado, é possível sua redução pelo Poder Judiciário, para um patamar que atenda ao caráter punitivo e pedagógico da sanção, sem que isso afete a independência das funções dos poderes.

3 – Insurgência quanto aos índices de juros e de correção monetária aplicados pela Fazenda Pública, cuja tese não foi submetida ao contraditório judicial na primeira instância, caracteriza inovação recursal, impedindo sua apreciação pelo órgão ad quem, sob pena de supressão de instância.

4 - Recurso conhecido e, no mérito, provido parcialmente.

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão recorrido, especificamente quanto à redistribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Alega que, embora a decisão colegiada tenha reformado a sentença de improcedência para reduzir o valor da multa administrativa imposta, não houve qualquer modificação na condenação dos honorários advocatícios, mantendo-se o ônus exclusivamente ao embargante.

Dessa forma, requer o provimento dos embargos de declaração, com fundamento no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, a fim de que seja sanada a omissão, procedendo-se à redistribuição proporcional da condenação em honorários advocatícios, em conformidade com o proveito econômico obtido.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade sanar eventuais obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

No caso em análise, o embargante sustenta a existência de omissão, ao argumento de que o acórdão recorrido, apesar de ter reformado parcialmente a sentença para reduzir o valor da multa administrativa, não promoveu a devida readequação da condenação em honorários advocatícios.

Com efeito, a redistribuição da sucumbência decorre da alteração do provimento jurisdicional, uma vez que a redução da penalidade imposta impacta o desfecho da demanda, ainda que parcialmente, podendo interferir diretamente na forma de fixação dos honorários advocatícios.

Dessa forma, resta configurada a omissão apontada pelo embargante, pois, ao reformar a sentença para reduzir a penalidade aplicada, impunha-se a necessária readequação da distribuição dos ônus sucumbenciais.

Nesse contexto, o acolhimento parcial da pretensão recursal, que resultou na revisão da multa imposta pelo PROCON, caracteriza a sucumbência recíproca reconhecida em sede recursal, tornando imperiosa a redistribuição proporcional das custas processuais e dos honorários advocatícios entre as partes, nos exatos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Ainda que a embargante não tenha obtido êxito na pretensão de anulação do auto de infração, obteve sucesso no pedido de redução substancial da multa, circunstância que influencia diretamente na fixação da sucumbência.

Diante disso, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para estabelecer a divisão equitativa dos ônus sucumbenciais, fixando-se a responsabilidade de cada parte no percentual de 50%.

Precedente no mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO AMBIENTAL – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE CANCELAMENTO DA CDA – IMPROCEDÊNCIA – PRONUNCIAMENTO QUE PERMITE APENAS A REDUÇÃO DO VALOR CONSTANTE DA CDA – VENTILADA OMISÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO PROPROCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – REFORMA DA SENTENÇA QUE IMPLICOU SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – VOTO RETIFICADO NO PONTO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Quando o pronunciamento judicial se limita a promover a redução do montante tido como devido, não se afigura imperativa a decretação da nulidade da Certidão de Dívida Ativa, sendo bastante a adequação do valor mediante simples operação aritmética, pelo que não há falar em omissão no ponto.

2. Se o acórdão é omisso no que tange à redistribuição das custas processuais e dos honorários advocatícios proporcionalmente ao êxito obtido por cada parte em decorrência da reforma da sentença que implicou sucumbência recíproca, os embargos de declaração devem ser acolhidos para devida complementação.

(N.U 0001300-35.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração para suprir a omissão relativa à distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, condenando cada parte ao pagamento de 50% dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025